Tribunal: TJDFT
Processo: 0744332-44.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-10-15

Ementa:
Trata-se de Habeas Corpus impetrado por MARIO JOEL MALARA em favor de WINTER BIANCCARDI NETO, apontando como ato coator o acórdão proferido pela Câmara Criminal que, nos autos da Revisão Criminal, sob no 2016.00.2.038302-3, determinou a exclusão do nome do paciente dos registros policiais e judiciais referentes às execuções penais no 00756310220018070015, 00009283220038070015, 00048447420038070015, 00109972620038070015, 00868240920048070015, 00037060420058070015 e 01025526120028070015. O impetrante requer a correção do acórdão para que seja complementado na decisão as execuções referentes aos processos no 2003.34.00.021085-5, da Primeira Vara Criminal Federal do Distrito Federal; 2004.01.1.072338-2, da Vara de Execuções Criminais do Distrito Federal e 2002.07.1.003040-2, da Terceira Vara Criminal da Circunscrição Judiciária de Taguatinga. Narra que estaria com seus direitos políticos suspensos temporariamente em razão de condenações criminais que não teria cometido, o que estaria devidamente comprovado nos autos da revisão criminal relatada. Destaca que estaria vivendo em permanentes sobressaltos em razão de humilhações e ameaças que teria sofrido com sua família, tendo sido apresentado preso à autoridade policial em Araraquara/SP equivocadamente. Afirma que as ações pendentes em que ocupa a posição de réu tratar-se-iam de casos ocorridos no Distrito Federal, onde jamais teria estado, tendo dado seguimento normal a sua vida no estado de São Paulo após a revisão criminal, o que afastaria sua autoria dos crimes. Ressalta que as execuções a que se refere teriam sido anotadas após a prolação do acórdão coator. Requer a concessão de liminar para que seja solicitada às autoridades referidas na certidão do cartório eleitoral de Araraquara a restituição dos mandados de prisão. No mérito, a correção do acórdão para que seu nome seja excluído das execuções penais pendentes, assim como que seja oficiado ao cartório eleitoral para que seus direitos políticos sejam reestabelecidos. É o relatório. D E C I D O. Observo que o presente recurso não merece ultrapassar a barreira de conhecimento. A Constituição Federal prevê como remédio no seu artigo 5o, inciso LXXVIII, o Habeas Corpus, autorizando sua concessão “sempre que alguém sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção, por ilegalidade ou abuso de poder”. O Código de Processo Penal dispõe a respeito do cabimento do Habeas Corpus nos seguintes termos: Art. 647. Dar-se-á habeas corpus sempre que alguém sofrer ou se achar na iminência de sofrer violência ou coação ilegal na sua liberdade de ir e vir, salvo nos casos de punição disciplinar. Art. 648. A coação considerar-se-á ilegal: I - quando não houver justa causa; II - quando alguém estiver preso por mais tempo do que determina a lei; III - quando quem ordenar a coação não tiver competência para fazê-lo; IV - quando houver cessado o motivo que autorizou a coação; V - quando não for alguém admitido a prestar fiança, nos casos em que a lei a autoriza; VI - quando o processo for manifestamente nulo; VII - quando extinta a punibilidade. Por meio de reiteradas decisões do egrégio Superior Tribunal de Justiça, o entendimento de se atenuar as hipóteses de cabimento do Habeas Corpus tem sido firmado, destacando-se que o remédio heróico se presta a reparar constrangimento ilegal evidente, incontroverso, indisfarçável e que, portanto, se mostra de plano comprovável e perceptível ao julgador. Nesse sentido: DIREITO PENAL. NULIDADES. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. NÃO CABIMENTO. PEDIDOS NÃO FORMULADOS EM RECURSO DE APELAÇÃO OU EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ATO ILEGAL OU COATOR. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. I - A Terceira Seção desta Corte, seguindo entendimento firmado pela Primeira Turma do col. Pretório Excelso, firmou orientação no sentido de não admitir habeas corpus em substituição ao recurso adequado, situação que implica o não conhecimento da impetração, ressalvados casos excepcionais em que, configurada flagrante ilegalidade, seja possível a concessão da ordem de ofício. II - De plano, verifica-se que a matéria objeto da presente impetração não poderá ser examinada por esta eg. Corte Superior de Justiça, pois, consoante a instrução processual, não foi questionada perante o eg. Tribunal de origem, sob pena de supressão de instância. III - Assim, inexistindo ato que tenha atentado contra a liberdade de locomoção do paciente por ilegalidade ou abuso de poder (art. 5o, LXVIII, da Constituição da República), impõe-se o não conhecimento do mandamus. Habeas corpus não conhecido. (HC 569.253/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 09/06/2020, DJe 17/06/2020) (destaquei) EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. WRIT SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. EXAME DA INSURGÊNCIA NA HIPÓTESE DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. NA ESPÉCIE, ANALISADA PELO DECISUM AGRAVADO A POSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DA ORDEM DE OFÍCIO. NEGADO SEGUIMENTO AO MANDAMUS, POR NÃO ESTAR CONFIGURADO FLAGRANTE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. PRESERVAÇÃO DA UTILIDADE E EFICÁCIA DO HABEAS COPRUS, COM GARANTIA DA CELERIDADE QUE SEU JULGAMENTO REQUER. UNIFICAÇÃO DAS PENAS DE DETENÇÃO E RECLUSÃO. REPRIMENDAS DA MESMA NATUREZA. SOMATÓRIO. POSSIBILIDADE. ART. 111 DA LEP. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Na presente irresignação, sustenta o agravante, preambularmente, o cabimento do habeas corpus como substitutivo de recurso próprio na hipótese de flagrante ilegalidade. 2. Ocorre que o decisum agravado, inobstante o não cabimento do mandamus, analisou a possibilidade de concessão da ordem de ofício, negando, finalmente, seguimento ao writ, por não vislumbrar a existência de flagrante ilegalidade. Assim, preservou-se a utilidade e a eficácia do habeas corpus, que é o instrumento constitucional mais importante de proteção à liberdade individual do cidadão, ameaçada por ato ilegal ou abuso de poder, com garantia da celeridade que seu julgamento requer. 3. No que tange ao mérito, a teor do art. 111 da Lei n. 7.210/1984, na unificação das penas, devem ser consideradas cumulativamente tanto as reprimendas de reclusão quanto as de detenção para efeito de fixação do regime prisional, porquanto constituem penas de mesma espécie, ou seja, ambas são penas privativas de liberdade. 4. As reprimendas de reclusão e de detenção devem ser somadas para fins de unificação da pena, haja vista que ambas são modalidades de pena privativa de liberdade e, portanto, configuram sanções de mesma espécie. Precedentes do STF e desta Corte Superior de Justiça. (HC 484.690/SC, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 30/05/2019, DJe 04/06/2019) 5. Agravo regimental não provido. (AgRg no HC 541.826/ES, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 06/02/2020, DJe 14/02/2020) (destaquei) Nesse sentido, tal ação constitucional não se destina ao alinho de equívocos ou situações as quais, ainda que eventualmente existentes, demandam para sua identificação e correção o exame de matéria de fato ou da prova que sustentou o ato ou a decisão impugnada. No caso em análise, o impetrante alega que em que pese a decisão que julgou procedentes os pedidos da Revisão Criminal no 2016.00.2.038302-3 ainda existiriam execuções penais indevidamente registradas em nome do paciente. Por essa razão, requer que seja “desarquivado o processo principal”, para que “proceda-se a correção do v. acórdão”, incluindo na sua decisão final os processos que ainda constam na Certidão expedida pelo Cartório da Justiça Eleitoral de Araraquara/SP (ID no 20186520, pág. 19), que consignou que os direitos políticos do paciente estão suspensos em razão de condenações criminais transitadas em julgado nos processos 2003.34.00.021085-5 (1a Vara Federal Criminal do Distrito Federal), 2004.01.1.072338-2 (Vara de Execuções Criminais do Distrito Federal) e 2002.07.1.003040-2 (3a Vara Criminal de Taguatinga/DF). Contudo, verifica-se que inexiste ato ilegal que justifique a concessão do writ, dado que o acórdão que julgou a Revisão Criminal foi proferido nos exatos termos da ação, em especial aos pedidos iniciais, conforme a ementa a seguir: REVISÃO CRIMINAL. SENTENÇAS CONDENATÓRIAS TRANSITADAS EM JULGADO. AÇÃO INTENTADA SOB FUNDAMENTO DE ERRO NA IDENTIFICAÇÃO CRIMINAL DO AUTOR DOS DELITOS. EXCLUSÃO DO NOME DO REQUERENTE E RETIFICAÇÃO DOS REGISTROS POLICIAIS E JUDICIAIS. PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA COMPROVANDO QUE AUTOR DOS DELITOS E O REQUERENTE NÃO SÃO AS MESMAS PESSOAS. REVISÃO CRIMINAL CONHECIDA E JULGADA PROCEDENTE. 1. É parte legítima para ajuizar revisão criminal quem tem seu nome lançado como réu em sentença condenatória proferida com erro na identificação do agente do delito.2. 2. Havendo provas sólidas de que o requerente não é a pessoa que cometeu os crimes, de rigor a procedência da revisão criminal para corrigir o erro judiciário. 3. O erro acerca da identificação nominal do condenado não é apto a invalidar os processos, pois as sentenças condenatórias foram corretamente proferidas; sob pena de favorecer o verdadeiro autor dos delitos, cuja identidade civil resta pendente e, quando constatada, permitirá a retificação dos registros, não se anulando o processo ou modificando a sentença. 4. Revisão criminal admitida e julgada procedente. (Acórdão 1017581, 20160020383023RVC, Relator: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, , Revisor: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA, CÂMARA CRIMINAL, data de julgamento: 15/5/2017, publicado no DJE: 22/5/2017. Pág.: 565/567) Observa-se que o acórdão foi proferido em benefício ao impetrante, determinando que se excluísse seu nome tanto dos registros policiais como dos judiciais referentes às execuções no 00756310220018070015, 00009283220038070015, 00048447420038070015, 00109972620038070015, 00868240920048070015, 00037060420058070015 e 01025526120028070015. Contudo, não se pode considerar erro ou necessidade de modificação para que sejam acrescidas ao Acórdão da Revisão Criminal as ações penais transitadas em julgado após a prolação do acórdão, ainda mais em sede de Habeas Corpus, que não se presta a essa função. Dessa forma, verifica-se que o acórdão da Revisão Criminal foi proferido nos exatos termos do pedido inicial, sendo inconcebível o pedido de modificação para acrescentar novas execuções penais à condenação em sede de Habeas Corpus, que necessita de ato ilegal que possibilite seu conhecimento. Ante o exposto, nos termos do art. 932, inciso III do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do presente Habeas Corpus, por ser manifestamente inadmissível. Intimem-se.